Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-13.2022.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000872-13.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS SANTANA DA SILVA - CPF: 061.274.781-62 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – “RELAXAMENTO” DO FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INGRESSO DOMICILIAR, NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO – BUSCA PRECEDIDA DE FLAGRANTE – AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL –
POSSÍVEL AMEAÇA DOS AGENTES POLICIAIS – LEGITIMIDADE DA AÇÃO – APURAÇÃO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARESTO DO TJMT – APREENSÃO DE 194G DE MACONHA – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – BAIXA NOCIVIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se há registro de possível ameaça perpetrada pelos agentes policiais para que o recorrido indicasse o local onde estaria armazenando o entorpecente, a legitimidade da ação policial de busca domiciliar “
deve ser melhor apurada durante a instrução processual, se houver instauração de ação penal
” (TJMT, RESE N.U 1005804-80.2022.8.11.0000).

A quantidade total de maconha apreendida - 194g (cento e noventa e quatro) gramas - não se revela expressiva e sua natureza possui baixo grau de nocividade, “
o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada [...] não pode ser tida como das mais elevadas
” (STJ, AgRg no RHC 157.018/RS).

As particularidades da conduta criminosa imputada ao recorrido, suas condições pessoais e a falta de conclusão do inquérito policial devem ser sopesadas para fins de reconhecimento da prescindibilidade do ato constritivo, especialmente se o recorrido está em liberdade há mais de 7 (sete) meses sem registro de envolvimento em novo crime (TJMT, RSE N.U 1000744-48.2022.8.11.0026).

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
” (TJMT, RSE no 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000872-13.2022.8.11.0012 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

MATHEUS SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, em incidente processual (NU

1000872-13.2022.8.11.0012), que “relaxou” a prisão em flagrante de MATHEUS SANTANA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 128763847).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que: 1) não há ilegalidade no ingresso dos agentes policiais na residência, visto que o recorrido “
já se encontrava em situação de flagrância, dado o contexto em que ele foi abordado, em vista da sua vida pregressa, envolvido com o tráfico de drogas nesta cidade, além do que se apurou que, quando este percebeu a presença policial, dispensou droga – maconha, que foi localizado pelos militares
”; 2) a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública ao considerar a gravidade concreta do crime [quantidade de maconha apreendida] e reiteração delitiva.

Requer o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 132763200).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 132763205).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 132763206).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de drogas - Irresignação ministerial contra decisão relaxou a prisão em flagrante do recorrido, indeferindo, via de consequência. Busca-se a homologação da prisão em flagrante do recorrido, vez que presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, além de terem sido observadas todas as formalidades legais, bem como a decretação da sua prisão preventiva, face ao preenchimento dos requisitos do art. 312 da Lei Adjetiva Penal, em especial a garantia da ordem pública - Admissibilidade - In casu, inobstante os argumentos contidos no decisum combatido, evidente que a prisão em flagrante fora efetuada legalmente, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal e com as formalidades exigidas no Capítulo II do referido codex. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, seja em decorrência da gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de substâncias entorpecentes, seja pela periculosidade social do agente, revelada pela recalcitrância delituosa do recorrido, visto que ele responde à ação penal n. 1001498-66.2021.8.11.0012, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT, e foi posto em liberdade aos 14/04/2022, por ter sido condenado em Primeira Instância, sendo fixado o regime inicial semiaberto, contudo, o requerido foi preso em flagrante no mês subsequente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tudo a revelar que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade do increpado, e em face da sua contumácia delitiva - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta, periculosidade da agente e do risco de reiteração criminosa - Pelo provimento do recurso, para que seja reformada decisão objurgada, a fim de que seja homologada a prisão em flagrante do recorrido, bem como seja decretada a sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 137417696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.5.2022, o requerido foi preso, em flagrante, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - e a delegada de Polícia [Anna Paula Marien Pereira] representou pela conversão em segregação preventiva (ID 132761745 - fls. 6/8).

Na mesma data, em audiência de custódia, o Juízo singular relaxou o flagrante e outorgou liberdade ao recorrido, nestes termos:

“[...]
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante, cuja autoridade policial noticia o suposto cometimento do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, perpetrado, em tese, por Matheus Santana da Silva.

O primeiro ponto a ser ressaltado diz respeito ao fato de que o custodiado foi encontrado em situação de flagrância nos termos do art. 302, inciso I, do CPP, porquanto transportando substâncias ilícitas (art. 33, da Lei 11.343/2006), delito de caráter permanente que se potrai no tempo.

Em conformidade com a narrativa dos policiais que o conduziram, foi realizada a revista pessoal do agente devidamente autorizada pelo disposto no art. 240, § 2o, do CPP, o que culminou na sua imediata apreensão.

Todavia, foi narrado que os policiais se dirigiram para a residência do flagrado com o fito de apreenderem novas substâncias, ocasião que contaram com o auxílio do próprio custodiado para encontrarem o restante que possuía em depósito.

A situação perlustrada, a priori, causa no mínimo estranheza a este magistrado, pois denota que o flagrado auxiliou, de livre e espontânea vontade, à produção de provas contra si mesmo no momento da abordagem.

Com efeito, como não bastasse esta situação trazida no bojo dos presentes autos, o custodiado narrou que foi ameaçado pelos agentes que realizaram sua abordagem a mostrar a droga que estava guardada.

Ora, não obstante os funcionários públicos detenham fé pública, reputando como legais e válidos os atos por ele praticados, é de se projetar que há um lastro probatório razoável acerca do eventual cometimento de conduta faltosa pelas autoridades, de modo que forçaram o flagrado à produção de prova contra si próprio, violando o princípio do nemo tenetur se detegere.

Destas altercações é possível notar que os agentes ingressaram em sua moradia, por meio de indícios supostamente obtidos por meio ilícito (ameaça), o que culmina na sua aparente ilegalidade, situação que reclama a aplicação extensiva do entendimento do STJ, ao dispor que ‘o estado de flagrância não se potrai no tempo, o que não é o suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que naquele momento, dentro da residência haveria situação de flagrante de delito’ (HC no 720178/SP).

De mais a mais, o que se visualiza é a existência de elementos da suposta prática de abuso de poder, narrativa convergente que não merece desprezo, de tal sorte que remete a conduta ilegal que mácula todo o procedimento em epígrafe.

Assim sendo, em conformidade ao que foi exposto alhures e em consonância ao teor do art. 5o, LXV, da CF/88 c/c art. 310, inciso I, do CPP, RELAXO a prisão efetuada em desfavor de MATHEUS SANTANA DA SILVA, porquanto eivada de vício.”
(Fernando da Fonseca Melo, juiz de Direito – ID 132763177)

Pois bem.

A busca domiciliar teria sido precedida de flagrante [abordagem e apreensão de maconha em poder do recorrido, em via pública] e autorização de ingresso pela proprietária do imóvel e genitora do recorrido [Maria Madalena Santana da Silva], conforme se extrai dos depoimentos dos policiais miliares Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante, na Delegacia (IDs 132761749 e 132763150).

A efetiva apreensão de droga em poder do agente, em via pública, em um primeiro momento e o consentimento do morador para a entrada dos policiais na residência afastam eventual ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC no 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no HC 675838/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 5.10.2021; AgRg no HC n. 738.514/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.6.2022).

Não obstante, há registro de possível ameaça perpetrada pelos agentes policiais para que o recorrido indicasse o local onde estaria armazenando o entorpecente, de modo que a legitimidade da ação policial “
deve ser melhor apurada durante a instrução processual, se houver instauração de ação penal
” (TJMT, RESE N.U 1005804-80.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.8.2022).

Noutro giro, a quantidade total de maconha apreendida - 194g (cento e noventa e quatro) gramas - não se revela expressiva e
sua natureza possui baixo grau de nocividade
, “
o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada [...] não pode ser tida como das mais elevadas
” (STJ, AgRg no RHC 157.018/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.2.2022).

Além disso, o recorrido possui 21 (vinte e um) anos de idade, tem endereço certo no distrito da culpa [Rua 4, n. 309, Bairro Santa Ana - Nova Xavantina/MT - CEP 78690-000] e exerce profissão lícita como “ajudante de pedreiro”, conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 132763152).

Não bastasse, em consulta ao Sistema PJe (
www.pje.tjmt.jus.br
), verifica-se que o inquérito policial não fora concluído até a presente data [13.12.2022] e o recorrido sequer fora denunciado pelo órgão ministerial de primeiro grau, de modo que eventual reiteração delitiva se afigura insuficiente para decretação da custódia provisória diante da ausência de instauração da respectiva ação penal.

As particularidades da conduta criminosa imputada ao recorrido, suas condições pessoais e a falta de conclusão do inquérito policial devem ser sopesadas para fins de reconhecimento da prescindibilidade do ato constritivo, especialmente se o recorrido está em liberdade há mais de 7 (sete) meses [desde 22.5.2022] sem registro de envolvimento em novo crime (TJMT, RSE N.U 1000744-48.2022.8.11.0026 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 21.10.2022).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022